Tribunal: CARF
Processo: 19679.016791/2003-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIO MACHADO VILHENA DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-10

Inteiro teor:
S1-C3T2
S1-C 3T2 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
19679.016791/2003-04 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
1302-004.339 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
11 de fevereiro de 2020 Recorrente
Recorrente
NORCHEM HOLDINGS E NEGÓCIOS S.A. Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2000
PERC - QUITAÇÃO DE TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS.
Nos termos do súmula 37 do CARF, a exigência de comprovação de
regularidade fiscal deve se ater aos débitos existentes até a data de entrega da
declaração de Rendimentos da Pessoa Jurídica na qual se deu a opção pelo
incentivo, admitindo-se a prova da regularidade em qualquer momento do
processo administrativo, independentemente da época em que tenha ocorrido a
regularização, e inclusive mediante apresentação de certidão de regularidade
posterior à data da opção.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário, para determinar o retorno dos autos à unidade de origem para a
análise do PERC nos termos da Súmula CARF no 37, nos termos do relatório e voto do relator,
vencido o conselheiro Gustavo Guimarães da Fonseca que dava provimento integral ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Flávio Machado Vilhena Dias - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimaraes da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregorio, Flávio Machado
Vilhena Dias, Breno do Carmo Moreira Vieira e Luiz Tadeu Matosinho Machado.
Relatório
O presente processo administrativo trata-se de Pedido de Revisão de Ordem de
Emissão de Incentivos Fiscais - PERC, relativo ao ano-calendário de 2000, protocolizado pelo
contribuinte Norchem Holdings e Negócios S.A., ora Recorrente.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19679.016791/2003-04
Fl. 395
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.339 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19679.016791/2003-04

Como consta do acórdão recorrido, após o contribuinte ser intimado a esclarecer
pendências constatadas pelas fiscalização, a “autoridade administrativa competente indeferiu o
pedido, com base no artigo 60 da Lei n° 9.069, de 29/06/1995, tendo em vista o resultado de
consultas sobre a Regularidade Fiscal da Pessoa Jurídica”.
Não concordando com o indeferimento, o Recorrente apresentou Manifestação de
Inconformidade, alegando, em síntese, em sede preliminar, a nulidade do despacho decisório.
No mérito, o Recorrente alegou a “impossibilidade de se exigir da requerente a
regularidade fiscal posteriormente à data de opção pelo investimento”.
Entretanto, ao analisar os argumentos apresentados pelo Recorrente, a DRJ de São
Paulo, após afastar a preliminar de nulidade, entendeu por bem julgar como improcedente o
apelo do contribuinte, sob o fundamento de que “em relação, portanto, ao critério temporal a
ser utilizado para a verificação de débito dos contribuintes deve ser considerado o momento da
entrega da declaração, ou de seu processamento, bem como o de apreciação do PERC, uma vez
que o reconhecimento de um incentivo fiscal está associado a uma condição, (...)”. O acórdão
exarado recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA -IRPJ
Ano-calendário: 2000
DESPACHO DECISÓRIO. NULIDADE.
Não procede a argüição de nulidade do lançamento quando não se vislumbra nos autos
qualquer das hipóteses previstas no ait. 59 do Decreto n° 70.235/72.
PERC - QUITAÇÃO DE TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS - PROVA.
Nos tennos do art. 60 da Lei 9.069/95, a concessão ou reconhecimento de qualquer
incentivo fiscal fica condicionada à comprovação pelo contribuinte da quitação de
tributos e contribuições federais. Diante da ausência desta prova o PERC não pode ser
deferido.
Solicitação Indeferida
Com a intimação da decisão proferida, o Recorrente apresentou Recurso
Voluntário, em que, em síntese, alega a preclusão temporal do direito da Administração apreciar
o PERC, a homologação tácita da opção efetuada e, no mérito, repisa os argumentos
apresentados na Manifestação de Inconformidade, alegando, em especial, que a “regularidade
deve ser verificada no momento” da opção pelo beneficio.
Ato contínuo, os autos foram distribuídos a este relator para julgamento.
Este é o relatório.

Voto
Conselheiro Flávio Machado Vilhena Dias, Relator.
DA TEMPESTIVIDADE
Como se denota dos autos, o Recorrente foi intimado do teor do acórdão recorrido
em 10/07/2009 (fl. 318), apresentando o Recurso Voluntário ora analisado no dia 22/07/2009
(fls. 320 e seguintes), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que determina o artigo
33 do Decreto no 70.235/72.
Fl. 396
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-004.339 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19679.016791/2003-04

Portanto, sem maiores delongas, é tempestivo o Recurso Voluntário apresentado
pelo Recorrente e, por isso, uma vez cumpridos os demais pressupostos para a sua
admissibilidade, deve ser analisado por este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
DO PERC. DA SÚMULA No 37 DO CARF.
Como demonstrado no relatório acima, a Informação Fiscal que deu ensejo ao
indeferimento do PERC apresentado pelo Recorrente atestou que “foi constatado que o
contribuinte, possuía pendências impeditivas a liberação do incentivo” e, mesmo sendo intimado
a regularizar tais pendências, estas não foram sanadas. Assim, constou-se na decisão de fls. 270 o
seguinte:
Tendo em vista que a concessão ou reconhecimento de qualquer incentivo ou beneficio
fiscal, relativo a tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita
Federal, fica condicionada à comprovação pelo contribuinte da quitação de tributos e
contribuições federais (Lei 9069/95, art 60), proponho que o processo de PERC -
Pedido de Revisão de Ordem de Emissão de Incentivos Fiscais , do exercício de 2004,
seja indeferido.”
Com a apresentação da Manifestação de Inconformidade, o Recorrente defendeu
sua regularidade fiscal deveria ser verificada no momento da entrega da declaração de
rendimentos e não de forma posterior, quando da análise do pleito do contribuinte, como constou
do decisão então combatida. .
Contudo, a DRJ de São Paulo fixou, de forma equivocada, data venia, o
entendimento de que “em relação, portanto, ao critério temporal a ser utilizado para a
verificação de débito dos contribuintes deve ser considerado o momento da entrega da
declaração, ou de seu processamento, bem como o de apreciação do PERC, uma vez que o
reconhecimento de um incentivo fiscal está associado a uma condição, (...)”.
É que o CARF, com a edição da Súmula 37, pacificou o entendimento de que, no
PERC, “a exigência de comprovação de regularidade fiscal deve se ater aos débitos existentes
até a data de entrega da declaração de Rendimentos da Pessoa Jurídica na qual se deu a opção
pelo incentivo, admitindo-se a prova da regularidade em qualquer momento do processo
administrativo, independentemente da época em que tenha ocorrido a regularização, e inclusive
mediante apresentação de certidão de regularidade posterior à data da opção”.
Assim, como o despacho combatido partiu de uma premissa equivocada e
analisou os débitos do contribuinte à época da análise do pleito do contribuinte e não da entrega
da DIPJ com o incentivo fiscal, os autos devem retornar à unidade de origem, para que esta
analise a concessão ou não do incentivo, de acordo com o entendimento fixado na súmula no 37
do CARF.
Por todo exposto, assim, vota-se por DAR PROVIMENTO PARCIAL AO
RECURSO VOLUNTÁRIO, determinando-se o retorno dos autos à unidade onde o contribuinte
tenha domicilio fiscal, para que o incentivo fiscal seja analisado de acordo com o que restou
sumulado no âmbito do CARF (súmula 37).
(documento assinado digitalmente)
Flávio Machado Vilhena Dias

Fl. 397
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-004.339 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19679.016791/2003-04

Fl. 398
DF CARF MF
Documento nato-digital